Tribunal: TJSP
Processo: 2221130-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu pedido de penhora via SISBAJUD e pesquisa pelo Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS BACEN) – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Aplicação do art. 772, III, do CPC - Medidas que visam conferir efetividade à satisfação da dívida, cuja execução se realiza no interesse do credor – Pesquisa vida CCS-BACEN que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu pedido de penhora via SISBAJUD e pesquisa pelo Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS BACEN) – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Aplicação do art. 772, III, do CPC - Medidas que visam conferir efetividade à satisfação da dívida, cuja execução se realiza no interesse do credor – Pesquisa vida CCS-BACEN que permite verificar se o devedor se posiciona como correntista de instituições financeiras por intermédio de procuradores - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara - Ausência de prejuízo irreparável à parte executada; presente, portanto, a sua reversibilidade - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.